Tribunal: TJBA
Processo: 8021144-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021144-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINA ALVES BOA MORTE e outros (9)

Advogado(s)
:
RODRIGO PINTO FREITAS, LUCIANO ALVES SOARES, JACKSON ALVES LESSA, ANTONIO CARLOS DE SANTANA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPLICA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL APLICÁVEL. TEMA 1019/STJ. ATO EXPROPRIATÓRIO. DÚVIDAS SUSCITADAS PELO ENTE PÚBLICO EM TORNO DA ÁREA DESAPROPRIADA E OBJETO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRECISÃO A RESPEITO E INCERTEZA SOBRE ESTAR ELA INSERIDA DENTRO DO POLIGONAL DA ÁREA DE TERRA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELO DECRETO 26154/78. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ENTE PÚBLICO QUANTO A SER DEVIDA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA RECLAMADA, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CORRETA E CONFIRMAÇÃO DO DECISÓRIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, A TEOR DO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE RITOS E SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE, COM APOIO NO ART. 98, §3º, DO MESMO ORDENAMENTO.

1.
Desapropriação Indireta. Utilização do imóvel pelo ente público antes mesmo da expedição do ato expropriatório.

2.
Aplicação da Prescrição Decenal - Tema 1019, do Superior Tribunal de Justiça. Induvidoso transcurso do prazo prescricional, considerando que o ato expropriatório data de maio/1978, sendo ajuizada a presente ação em 19/02/2020.

3.
Pendência de Processo Administrativo, anterior ao ato expropriatório, com nova iniciativa de dar seguimento ao PA em 23/11/2009, seguida de outros requerimentos administrativos. Ausência de conclusão quanto ao pagamento de suposto direito indenizatório, com permanência de dúvidas do ente público quanto à precisão da área desapropriada e objeto da pretensão indenizatória e sobre estar a mesma inserida dentro do poligonal da área de terra declarada de utilidade pública pelo Decreto 26154/78. Inexistência de reconhecimento formal da Administração Pública quanto a ser devida a reparação pecuniária reclamada. Afastamento da tese de interrupção da prescrição. Precedentes Jurisprudenciais. Sentença correta e necessidade de preservação nesta Instância Recursal.

4.
Honorários recursais e suspensão da sua exigibilidade (arts. 85, §11 e 98, §3º, do Código de Processo Civil).

5.
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº.
8021144-75.2020.805.0001
, em que são apelantes e apelado, respectivamente,
REGINA ALVES BOA MORTE E OUTROS
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA